Tribunal: TJDFT
Processo: 0742663-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742663-45.2023.8.07.0001 RECORRENTES: SUELI BARROS LIMA, JONAS MEDEIROS LIMA RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS EM PROL DA COLETIVIDADE DOS CONDÔMINOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A questão devolvida ao Tribunal cinge-se em aferir a existência do direito de ressarcimento vindicado pela empresa autora correspondente a efetiva prestação de serviços voltados à adequação ambiental e trabalhos técnicos realizados para a regularização e registro do loteamento Belvedere Green. 2. A legitimidade passiva ad causam é aferida em abstrato, com base na teoria da asserção. A ocorrência dos fatos segundo a descrição da parte autora e as consequências jurídicas deles decorrentes são questões que dizem respeito ao mérito, ou seja, à efetiva existência do direito vindicado. 3. O conjunto probatório demonstra, de forma inconteste, que os condôminos foram devidamente informados acerca dos trabalhos que seriam realizados pela empresa, bem como os custos estimados e o modo de cobrança. Os serviços foram devidamente prestados e resultaram na regularização do loteamento Belvedere Green, conforme o decreto no 41.185/2020. 4. Não é aceitável o comportamento incoerente adotado pelos condôminos que, a despeito de contratarem terceiros para promover a regularização do condomínio junto à administração pública desde a sua constituição, sabedores de que se encontrava em curso o serviço de legalização do loteamento, agora se negam a ressarcir o que foi pago a título de antecipação do serviço prestado. A proibição do “venire contra factum proprium” é um dos corolários do princípio da boa-fé objetiva e impede que o sujeito adote posturas contraditórias. A obrigação do ressarcimento oriunda do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, 9o, 10 e 18, todos da Lei 6.766/1979, e 1.358-A, §3o, do Código Civil, sustentando, em síntese (i) que o acórdão impugnado negou a incidência, vigência e eficácia às diretrizes fixadas em relação à responsabilidade legal da empresa recorrida perante os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e controle do meio ambiente do DF em relação aos danos por ela consumados contra o ecossistema, beneficiando-a ao terceirizar as penalidades que foram impostas a ela por decisão transitada em julgado, garantindo a sua impunidade; e (ii) que o rito procedimental para implantação de um empreendimento empresarial de parcelamento de solo deve anteceder a venda do primeiro lote, inexistindo a alegada “coletividade beneficiária”; b) artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), asseverando que o ressarcimento vindicado pela recorrida pela prestação de serviços voltados à adequação ambiental e trabalhos técnicos está expressamente atrelado à licença corretiva de instalação do empreendimento de parcelamento do solo exarada no Parecer Técnico 11/2018 do IBRAM/PRESI/SULAM/COINF/GERPAS e na Portaria 49/2019 emitida pela 5a Promotoria de Justiça de Defesa do meio ambiente e patrimônio cultura (PRODEMA), nos quais a recorrida assumiu, na seara administrativa, a recomposição florestal, ambiental e a recuperação dos canais naturais em razão dos danos causados ao ecossistema para implantação do empreendimento empresarial Belvedere Green, em substituição às possíveis penalidades criminais previstas no artigo 50 da Lei 6.766/1979; c) artigo 18 da Lei 6.766/1979, defendendo sua ilegitimidade passiva para responder pela regularização fundiária do empreendimento; d) artigos 46 e 51, incisos III, IV, X e XIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 25 e 46, ambos da Lei 6.766/1979, 5o, inciso XXXVI, da CF, e 6o, §1o, da LINDB, sob o argumento de que a adesão e assinatura da licença de instalação em debate ocorreu antes da realização da 64a Assembleia na qual foi refutada a pretensão empresarial, ou seja, sem outorga, consentimento ou conhecimento prévio dos condôminos. Afirmam que houve ofensa ao ato jurídico perfeito e acabado consolidado nos contratos originários, os quais declaram que os lotes foram vendidos “livres e desembaraçados de qualquer ônus”, não havendo qualquer previsão de pagamento futuro do processo de regularização fundiária; e) artigo 46 da Lei 6.766/1979, insurgindo-se contra sua condenação por suposto “comportamento incoerente”, em detrimento de todo o arcabouço legal que incide sobre a matéria objeto do litígio. Invocam, ainda, afronta aos artigos 2o, §§4o, 5o e 6o, da Lei 6.766/1979, 113 do Código Civil, 40, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 18 do Código de Processo Civil. Contudo, deixam de demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 9o, 10, 18, 25 e 46, todos da Lei 6.766/1979, e 1.358-A, §3o, do Código Civil, 6o, §1o, e 20, ambos da LINDB, 46 e 51, incisos III, IV, X e XIII, ambos do CDC. porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colheria o inconformismo do apelo no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 2o, §§4o, 5o e 6o, da Lei 6.766/1979, 113 do Código Civil, 40, §3o, do CDC, e 18 do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "1. A jurisprudência da Corte Especial do STJ firmou-se no sentido de que "a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte a "via especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula 284 do STF" (AgRg no AREsp n. 2.510.838/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025